Tribunal: TJES
Processo: 5005755-73.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005755-73.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILIA ALVES DE SALES
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005755-73.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MARILIA ALVES DE SALES

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA CONDUTA ABUSIVA DE EQUIPE DE SEGURANÇA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO, DO DANO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais fundado em alegada conduta abusiva de equipe de segurança de instituição financeira, consistente na suposta retirada de bengala utilizada por pessoa com deficiência visual.

2. A parte autora sustenta ter sido submetida a tratamento vexatório ao ingressar em agência bancária. Afirma que houve abuso nos procedimentos de segurança.

3. A sentença concluiu pela ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado e afastou a responsabilidade civil da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da instituição financeira, em especial a comprovação de conduta ilícita no procedimento de segurança adotado; a demonstração de dano moral e o nexo causal entre a conduta e o alegado prejuízo, à luz do art. 373, I, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Incidem as normas do CDC às instituições financeiras.

6. A incidência do CDC não afasta o ônus da parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática. Exige verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que não se verifica quando inexistente indício de prova.

8. A narrativa autoral não foi acompanhada de elementos probatórios mínimos. Não há registro de ocorrência, reclamação administrativa, imagens, testemunhas ou outro meio idôneo de prova.

9. Os procedimentos de segurança adotados por instituições bancárias configuram exercício regular de direito. A responsabilização exige demonstração de excesso, abuso ou tratamento vexatório, o que não restou comprovado.

10. O dano moral não se presume em situações de mero desconforto. Ausente prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal, não há dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não afasta o ônus do autor de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não supre a ausência de indício de prova. 3. A adoção de procedimentos regulares de segurança por instituição financeira não gera dever de indenizar sem demonstração de excesso ou abuso.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais

ajuizada por
MARILIA ALVES DE SALES
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A,
na qual a parte autora narra, em síntese, que no dia 29 de janeiro, aproximadamente entre 11:00 horas e 11:40 da manhã, compareceu a agência do Banco do Brasil, localizada na Glória em Vila Velha.

Menciona que na entrada do banco, uma equipe de segurança formada por homem e uma mulher lhe abordaram com um pedido para que seus pertences fossem colocados no guarda-volumes, o que foi prontamente atendido, entretanto, ao tentar passar pela porta giratória, esta travou.

Assevera que desta forma foi solicitado que fosse para trás da faixa amarela, entretanto, devido a sua deficiência visual não conseguiu enxergar a faixa. Fizeram o procedimento de verificar o que tinha dentro da bolsa que trazia consigo, nada sendo encontrado.

Por fim, relata que os seguranças recolheram sua bengala — instrumento indispensável em razão de sua deficiência visual — e a entregaram a outra cliente para que pudesse ingressar na instituição bancária. Em decorrência disso, enfrentou dificuldades para entrar no banco, pois é totalmente cega, tendo necessitado da ajuda de terceiros. Afirma, ainda, que o responsável pela segurança não lhe permitiu acessar o estabelecimento com sua própria bengala, embora tenha autorizado a entrada de outra pessoa portando objeto semelhante.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 18141428).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 18141429), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido de dano moral, ratificando os fatos na exarados na inicial.

Nas contrarrazões ao ID 18141432, pugna a instituição financeira pelo improvimento do recurso autoral.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. As instituições financeiras submetem-se às normas consumeristas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Todavia, ainda que se trate de relação de consumo, tal circunstância não afasta o ônus da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que toda a narrativa autoral encontra-se amparada exclusivamente em alegações unilaterais, desacompanhadas de qualquer elemento probatório mínimo apto a conferir verossimilhança aos fatos descritos.

Não foram juntados aos autos registros de ocorrência, reclamações administrativas, imagens do circuito interno da agência, indicação de testemunhas, ou qualquer outro meio de prova que pudesse corroborar, ainda que de forma inicial, a alegada conduta abusiva da equipe de segurança, especialmente no que se refere à grave afirmação de retirada da bengala utilizada pela autora em razão de sua deficiência visual.

É certo que os procedimentos de segurança adotados por instituições bancárias — como porta giratória com detector de metais, guarda-volumes e revista visual — configuram, em regra, exercício regular de direito, voltado à proteção de clientes e funcionários. Para que tais medidas ensejem dever de indenizar, impõe-se a demonstração de excesso, abuso ou tratamento vexatório, o que não restou comprovado.

Ressalte-se, ainda, que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, dependendo da presença de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica da parte, circunstâncias que não se evidenciam quando inexistente qualquer início de prova.

A inversão não pode servir para suprir a completa ausência de substrato fático mínimo.

Também não se evidencia, nos autos, qualquer prova concreta de exposição pública, humilhação, abalo psicológico relevante ou violação objetiva aos direitos da personalidade. O dano moral não se presume automaticamente diante de situações de desconforto ou contrariedade, sendo indispensável a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal.

Assim, ausente a demonstração de conduta ilícita por parte da instituição financeira, bem como de dano efetivo e nexo causal, inviável o reconhecimento da responsabilidade civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir de parte do entendimento de Vossa Excelência. Explico:

A lide deve ser dirimida sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, já que autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidor (art. 2.º) e fornecedor (art. 3.º), respectivamente.

A controvérsia reside na adequação do atendimento prestado à consumidora com deficiência visual em agência bancária. A recorrente afirma ter tido sua bengala retida e entregue a terceiros por seguranças da agência após o travamento da porta giratória, fato que lhe retirou a autonomia de locomoção.

O recorrido, por sua vez, limitou-se a argumentar pela regularidade do sistema de segurança, sem contudo, refutar de forma específica o modo de abordagem relatado ou apresentar registros de imagens do local.

Nesse cenário, verifica-se o banco falhou no dever de cuidado e respeito à acessibilidade. A bengala não pode ser tratada como pertecente que deva ser deixado no guarda-volumes ou confiado a estranhos. Trata-se de tecnologia assistiva essencial para a autonomia e mobilidade da pessoa cega. Retirar este instrumento de uso pessoal e entregá-lo a um estranho constitui afronta direta à dignidade do usuário e viola o dever de garantir acessibilidade sem constrangimento, previsto pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Em igual entendimento, o TJPR:

APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. INSURGÊNCIA, PELA REQUERIDA, CONTRA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . INVERSÃO OPERADA QUANDO ANUNCIADO O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, SEM OPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA PELOS AUTORES EM CONTRARRAZÕES REJEITADA . RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTORES DEFICIENTES VISUAIS QUE FORAM IMPEDIDOS DE INGRESSAR NO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO DO REQUERIDO, DEVIDO AO USO DE BENGALA DE METAL QUE LEVOU AO TRAVAMENTO DA PORTA GIRATÓRI
A. VIOLAÇÃO AO DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO VIOLADA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
PEDIDO, PELO REQUERIDO, DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS, SENÃO DE SUA MINORAÇÃO, E, PELA PARTE AUTORA, DE MAJORAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR
. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO BANCO REQUERIDO NAS PENAS POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS IDENTIFICADORES DO ART . 80 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-PR 0002486-39.2020.8.16 .0194 Curitiba, Relator.: substituta elizabeth de fatima nogueira calmon de passos, Data de Julgamento: 28/09/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2023)

Com relação ao dano moral, segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ‘como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos’; e se classificando, assim, em dano que afeta a ‘parte social do patrimônio moral’ (honra, reputação etc.) e dano que molesta a ‘parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Sendo assim, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, fixo os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, para além das determinações feitas pelo relator em seu voto,
DOU PROVIMENTO
a firm de reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a recorrida BANCO DO BRASIL SA ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sobre a qual incidirá juros a partir do evento danoso (súmula 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento, consoante súmula 362/STJ. Deverão ser observados como parâmetros os índices legais, notadamente IPCA-E.

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.